Tribunal: STF
Processo: RE 204039
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS FORMAIS.
        Acórdão proferido em agravo regimental. Imprestabilidade
para demonstrar divergência de julgados. Precedente.
Agravo regimental não provido.